Tribunal: TJDFT
Processo: 0737719-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737719-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: AIR CANADA, DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AEREAS S/A contra acórdão n. 2026080 proferido pela 3a Turma Cível. As partes TAM LINHA AÉREA (ID 76896954) e AIR CANADA (ID 76896954) apresentam petição em que alegam o pagamento do valor devido. Requerem a extinção do feito ante o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, intimem-se os embargados para se manifestarem sobre as petições da AIR CANADA e da TAM e sobre o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, ante a sua intervenção no feito. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 17:02:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador